Tribunal: TJBA
Processo: 8000807-30.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000807-30.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELENILZA DA SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

Ramo do Direito: Processual Civil
Classe processual: Embargos de Declaração

Assunto principal:
Embargos de Declaração – omissão – Tema 1313/STJ – honorários advocatícios – apreciação equitativa

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em acórdão que fixou honorários advocatícios sem aplicação do art. 85, §8ºA, do CPC/2015, mas sem mencionar expressamente o Tema 1313 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia é:
(i) saber se houve omissão por não aplicação expressa do Tema 1313/STJ;
(ii) saber se os Embargos são cabíveis para integração e adequação da tese vinculante aplicada ao caso.

III. Razões de decidir
3. Os embargos são admitidos caso presentes os vícios do art.1.022 do CPC– omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. Conforme Tema 1313 do STJ, julgado em 11/6/2025, “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art.85, § 8ºA, do CPC”
5. A ausência de menção expressa à tese vinculante configura omissão relevante, pois o tema é vinculativo e de aplicação imediata, sem modulação de efeitos .
6. A finalidade dos embargos inclui suprir a omissão e adequar o julgado à norma aplicada, sendo, portanto, cabível neste caso.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração
conhecidos e acolhidos
, suprindo omissão para aplicação da tese do Tema1313/STJ, fixando os honorários por apreciação equitativa em R$2.000,00.

Tese de julgamento:
“1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art.85, §8ºA, do CPC (Tema 1313/STJ).

A omissão quanto à aplicação da tese vinculante caracteriza vício sanável por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art.1.022

CPC/2015, art.85, §§2º,8º,8ºA

Jurisprudência e precedentes relevantes:

STJ, REsp 2.169.102/AL; REsp 2.166.690/RN – Tema 1313, julgado em 11/06/2025, publicado em 16/06/2025

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.